Tribunal: CARF
Processo: 10880.911535/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911535/2017-50
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.218 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2005
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Nos termos do art. 66, do Anexo II, do RICARF inexatidões materiais devidas
a lapso manifesto devem ser corrigidas a partir da interposição de embargos
inominados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringente, para alterar a
decisão embargada no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos
do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.215, de 23 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.911533/2017-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por conselheiro do colegiado, em
face de Acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, tendo sido detectada a ocorrência de contradição no voto condutor do acórdão paradigma
no 3302-007.426 (processo no 10880.911543/2017-04).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911535/2017-50
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.911535/2017-50

O Presidente desta Turma de julgamento admitiu os embargos de Declaração
conforme Despacho de admissibilidade, transcrito a seguir:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
O embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, pelo fato de os autos
versarem sobre pedido de restituição e sem haver qualquer declaração de compensação
a ele vinculado, ao contrário do voto condutor que considerou que o litígio versava
sobre declaração de compensação.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque
exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi
mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de
prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à semelhança do que
ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do
magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais,
com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos
elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender
adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
Passo à análise.
O julgamento do litígio seguiu a sistemática de recursos repetitivos, regulamentada pelo
artigo 47, §§ 1oe 2o do Anexo II do RICARF. O voto proferido no paradigma e aqui
reproduzido informou que o despacho decisório não homologara o pedido de
compensação objeto dos autos, em razão de um outro pedido de compensação ter sido
não homologado em razão de o crédito ter sido utilizado em um terceiro pedido de
compensação.
Ademais, reconheceu de ofício a homologação tácita de declaração de compensação
(antes mencionada como pedido de compensação).
Verifica-se, de fato, que o Despacho Decisório indeferiu o Pedido de Restituição, não
havendo qualquer declaração de compensação objeto do litígio deste processo.
Contudo, não há propriamente uma contradição, mas sim um lapso manifesto de que
trata o artigo 66 do Anexo II do RICARF, já que não há contradição entre os
fundamentos do voto e sua conclusão.
Destarte, pelo princípio da fungibilidade recursal, acolho os embargos opostos pelo
conselheiro como embargos inominados, nos termos do artigo 66 do Anexo II do
RICARF
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos inominados para sanar o
lapso manifesto quanto à inexistência de declaração de compensação a ser apreciada nos
presentes autos. Encaminhe-se para nova formação de lote de repetitivos e novo sorteio
e distribuição no âmbito da turma, nos termos do artigo 4o da Portaria CARF no
145/2018.
Após, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.911535/2017-50

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade, entendo por conhece-los.
O julgamento deste processo foi conduzido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do RICARF. Na decisão do voto
condutor do acórdão paradigma no 3302-007.425 (processo no 10880.911543/2017-04),
foi dado provimento ao Recurso Voluntário ao reconhecer a homologação tácita, nos
termos do disposto no parágrafo 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
Verifica-se que a alegação da ocorrência de lapso manifesto quanto à inexistência de
declaração de compensação procede, visto que o caso em análise trata-se de pedido de
restituição, o qual não se aplica a norma inscrita no parágrafo 5o, art. 74 da Lei no.
9.430/96: o dispositivo expressamente se refere à declaração de compensação, não se
aplicando aos pedidos de restituição ou ressarcimento.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza a
compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso
em que o encontro de contas não é homologado, os valores compensados são
imediatamente exigidos nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Tal análise do
procedimento adotado pelo sujeito passivo está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez
que envolve a cobrança de um débito que o interessado pretende extinguir. Logo, é de
se esperar que a lei que regulamenta o pedido de compensação também preveja um
prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado – assim como existe prazo para
lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada a
existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de
homologação. O indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento, mesmo que
ocorrido após o decurso do prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não
implicará a cobrança de débitos confessados.
Como bem apontado no despacho de admissibilidade, este processo, objeto de
julgamento, trata-se de um Pedido de Restituição de crédito de Contribuição para o
PIS/Pasep, referente a um suposto pagamento a maior do período de apuração
31/12/2005, no valor de R$ 17.860,23, transmitido através do PER no
27081.48876.300709.1.2.04-3836 e que foi indeferido pela Derat São Paulo (fl.76), pelo
fato de que “o crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.”
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, a decisão de primeira
instância indeferiu o pleito, por entender estar correto o Despacho Decisório, pelo fato
de não restar crédito passível de restituição, visto que o direito creditório já foi utilizado
em outra Declaração de Compensação vinculada ao mesmo crédito, eis, em síntese, nas
palavras do juízo de primeira instância, as razões de decidir do meritum causae:
O contribuinte se insurge contra o indeferimento do Pedido de Restituição no
27081.48876.300709.1.2.04-3836, alegando que transmitiu Declaração de
Compensação vinculada ao mesmo crédito e que teria retificado a DCTF,
demonstrando o pagamento indevido.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.911535/2017-50

Preliminarmente, deve ser afastado o pedido de suspensão de exigibilidade do
crédito tributário, já que em Pedidos de Restituição não há débitos passíveis de
cobrança.
O despacho decisório proferido no presente processo está correto e não merece
reforma.
Através do PER no 27081.48876.300709.1.2.04-3836, o interessado solicitou a
restituição do valor total R$ 17.860,23.
O exato valor foi solicitado através da Declaração de Compensação no
13245.44708.211209.1.3.04-8025.
Assim, como o valor total requerido no PER foi utilizado na compensação,
não há qualquer possibilidade de restar saldo passível de restituição.
Correto, portanto, o indeferimento do Pedido de Restituição, pois o direito
creditório já foi utilizado na Declaração de Compensação vinculada ao mesmo
crédito.
Destaque-se que não cabe a rediscussão do mérito do direito creditório nestes
autos, pois tal análise ocorreu no despacho decisório proferido na Dcomp no
13245.44708.211209.1.3.04-8025, processo no 10880.924611/2012-82.
Por fim, não merece acolhida o pedido de juntada de documentos, pois o art. 16,
do Decreto no 70.235/72, prevê:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida
à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997)”
Conforme descrito no dispositivo legal, a juntada de documentos não poderá ser
feita a qualquer tempo, pois a legislação de regência enumera taxativamente as
hipóteses de sua permissão estabelecendo limites para tanto. Não ocorrendo tais
exceções, a juntada posterior de documentos não é admitida.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente.
Como bem salientado pela decisão recorrida, o valor exato solicitado no PER no
27081.48876.300709.1.2.04-3836, objeto dos autos, vinculado ao mesmo DARF, foi
utilizado na compensação 13245.44708.211209.1.3.04-8025, parcialmente homologada
(R$ 17.607,56), ou seja o valor respectivo já havia sido alvo de aproveitamento,
portanto, não há saldo a restituir.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.911535/2017-50

Assim, não poderia a autoridade a quo reconhecer crédito algum para a interessada,
porque os valores respectivos já haviam sido alvo de aproveitamento, através de um
pedido de compensação objeto de outra declaração, vinculada ao mesmo crédito.
Com relação a alegação de que a DCTF foi enviada com erro indicando débito maior do
que aquele efetivamente devido, sendo objeto de retificação, justifica a composição do
seu crédito requerido no PER no 27081.48876.300709.1.2.04-3836, não procede.
Nesse ponto, ressalte-se, que a retificação da DCTF, por si só, não se presta para
solidificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte, por ser
instrumento formal de confissão de dívida, sua retificação exige comprovação material a
sustentar direito creditório alegado . Esta é a regra estabelecida pelo art. 147 do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(grifou-se)

Assim, instaurado o contencioso administrativo, as alegações quanto ao suposto crédito
decorrente de recolhimento indevido ou a maior, como no caso em análise, devem estar
comprovadas pela demonstração inequívoca do quantum recolhido indevidamente,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, consistente na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, além de demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levadas a registro nos órgãos competentes.
Acerca da produção de provas dos fatos contábeis e fiscais, importante lembrar os
termos dispostos no art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 2018, no sentido “que a escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis”.
Desta forma, os livros contábeis e demais documentos fiscais, que demonstrem a efetiva
composição da base de cálculo, sobre a qual foi efetuado o pagamento da contribuição
em questão, são indispensáveis para que se comprove o alegado recolhimento indevido
ou a maior.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.911535/2017-50

Como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois
"(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato ",
postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Aliás, a questão de quem pertence o ônus da prova é muito bem definida no Código de
Processo Civil, mais precisamente no art. 373 a seguir transcrito, o qual se aplica
supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo, por força do art. 15 do mesmo
diploma legal, in verbis:
Art. 373 - O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Na realidade, esse artigo nada mais representa do que a positivação do princípio geral
de direito, segundo o qual, o ônus da prova recai sobre aquele que alega.
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em
decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
In casu, não tendo sido em momento algum comprovada pela recorrente a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, não há reparos a serem feitos quanto ao Acórdão recorrido.
Assim, deve ser corrigido o lapso manifesto, com fulcro no art. 66, do Anexo II do
RICARF1, pois conforme tratado acima, o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo
para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de
pedidos de restituição, como no caso dos autos, de modo que a correção desse erro afeta
o resultado do julgamento.
Dessa forma, para correção do lapso manifesto evidenciado, entendo que o recurso deve
ser improvido, pois, não há motivos que justifiquem uma eventual reforma da decisão
preferida pela DRJ, uma vez que não há saldo passível de restituição, pois o valor total
requerido no Pedido de Restituição no 27081.48876.300709.1.2.04-3836, objeto do
litígio, foi utilizado através da Declaração de Compensação no
13245.44708.211209.1.3.04-8025, anteriormente requerida.
Conclui-se então pela revisão da decisão embargada, deve também ser retificada a
Ementa para fazer constar a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE
QUANTO A CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
Inexiste direito creditório disponível para fins de restituição quando, por conta da
vinculação de pagamento a débito do próprio interessado, o crédito analisado não

1 Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.218 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.911535/2017-50

apresenta saldo disponível, porque os valores respectivos já haviam sido alvo de
aproveitamento, através de um pedido de compensação.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido
Dessa forma, voto em acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringente, para
alterar a decisão embargada no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringente, para alterar a decisão
embargada no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital